Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713903-68.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DENISE MARTINS COSTA RECORRIDO: VILMONIAS PEREIRA FREIRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PARTE RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há coisa julgada sem prévia decisão de mérito, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. 2. É ônus da parte ré comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 3. Deixando a parte ré de demonstrar que a retenção de valores a título de honorários contratuais foi consentida pela autora, nos termos do art. 35, § 2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, mostra-se correto o julgamento de procedência do pedido autoral de recebimento da quantia retida pelo causídico. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 373, inciso II, 477, § 2o, e 480, todos do mesmo diploma legal, aduzindo ser questão essencial ao julgamento da causa a possiblidade de adoção do parecer grafotécnico elaborado pela assistente técnica da recorrente no curso da perícia judicial, a fim de demonstrar a inexistência da fraude documental alegada pela recorrida, a cujo respeito o laudo pericial havia sido inconclusivo e inconsistente; c) artigos 664, 676 e 692, todos do Código Civil, ao deixar de reconhecer o direito à retenção dos valores em decorrência do mandato judicial exercido em benefício da recorrida, amparado, ainda, no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Acrescenta que procuração outorgada tinha poderes específicos para o recebimento de valores. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 7o, 373, inciso II, 477, § 2o, e 480, todos do CPC, 664, 676 e 692, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030